Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736922-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS contra a decisão de ID 246810856 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COOPERATIVA D ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados são essenciais para a manutenção das operações da pessoa jurídica e para seu sustento pessoal; que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos, portanto impenhorável, independentemente da natureza da conta; que a verba possui caráter alimentar; que o valor penhorado é irrisório; que deve haver limitação a 30% (trinta por cento) do valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da penhora ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores encontrados. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 75805926, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 76259246. Na decisão de ID 76314759, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 764603368). Contrarrazões no ID 77485188. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta, por fundamentos diferentes. Quanto à alegação de prejuízo à subsistência e à atividade empresarial, o juízo a quo reconheceu, acertadamente, que a insuficiência probatória impede o reconhecimento da impenhorabilidade. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). No caso, a parte agravante se resumiu a apresentar cópia de tela (ID 245647878 dos autos de origem), sem o adequado detalhamento mensal de seu extrato, bem como se apresentar qual o percentual da penhora realizada representa sobre os valores recebidos por força da atividade ao longo do mês. Além disso, não há informações detalhadas sobre a movimentação financeira da pessoa jurídica, que embasem a alegação de inviabilidade da atividade. Assim, sem que a executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio. Em relação à impenhorabilidade de qualquer quantia até o limite de quarenta salários-mínimos, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não há basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. No que concerne à alegação de que a quantia bloqueada é irrisória, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online.” (Acórdão 1855180, 07040190220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 21/5/2024). Ademais, o bloqueio representa aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da dívida, de modo que não se vislumbra a insignificância. Por fim, o pedido subsidiário de limitação da penhora a determinado percentual também não comporta acolhimento, diante da ausência de comprovação idônea da natureza salarial ou do impedimento de continuidade da atividade empresarial. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. As contrarrazões foram apresentadas (ID 77485188 dos autos de origem). Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora